Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721221-51.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLECIO HENRIQUE LIMEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado por CLECIO HENRIQUE LIMEIRA, com espeque no art. 14, § 1o, da Lei n.o 10.259/2001, contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal. Impõe-se o indeferimento do pedido, pois contra acórdão proferido pela Turma Recursal só cabem embargos de declaração e recurso extraordinário. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência deve ser apresentado à TUJ antes do exame da questão de direito pela Turma Recursal, para que o recurso inominado fique com seu exame suspenso até a decisão do incidente (art. 58 c/c art. 59 do RITRJEDF). Assim, a parte apresentou o requerimento intempestivamente, tentando manejar um recurso não previsto no ordenamento jurídico da Turmas Recursais do TJDFT . Precedentes: processo n.o 07100831920208070016, Relator ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJe 11/9/2020; processo n.o 20130710281347, Acórdão n.797903, Relator ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Turma de Uniformização de Jurisprudência, DJE 27/06/2014. Diante do exposto, não admito o pedido de uniformização. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolva os autos à origem. Brasília, 14 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito